Tribunal: TJBA
Processo: 8200469-68.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8200469-68.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RAPHAEL DE LIMA PIRES

Advogado(s)
:
MARIANA COSTA, DANILO HENRIQUE ALMEIDA MACHADO

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA MÉDICO ESTRANGEIRO. EXIGÊNCIA DO REVALIDA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial em mandado de segurança impetrado com o objetivo de compelir a Universidade do Estado da Bahia (UNEB) a processar pedido de revalidação simplificada de diploma de graduação em Medicina obtido no exterior, sem a exigência de aprovação no Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos (REVALIDA). O Apelante alega violação ao direito de petição e aos princípios da proteção à confiança e segurança jurídica, diante da negativa da Universidade em analisar sua solicitação por e-mail e fora dos canais formais estabelecidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a UNEB praticou ato ilegal ou abusivo ao deixar de processar o pedido de revalidação simplificada formulado por e-mail; (ii) estabelecer se a exigência de aprovação no REVALIDA, conforme regulamentação vigente, afasta a existência de direito líquido e certo à revalidação do diploma médico estrangeiro por via simplificada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 48, § 2º, da Lei nº 9.394/1996 estabelece que a revalidação de diplomas de graduação estrangeiros compete às universidades públicas que tenham curso equivalente, em conformidade com normas federais e acordos internacionais, sem impor a obrigatoriedade de análise de todos os pedidos recebidos.
A Resolução CNE/CES nº 2/2024 tornou compulsória, a partir de 02/01/2025, a aprovação no Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos (REVALIDA) como condição para o processamento de pedidos de revalidação de diplomas médicos expedidos por instituições estrangeiras.
A UNEB possui autonomia universitária assegurada pelo art. 207 da Constituição Federal e pelo art. 53 da Lei nº 9.394/1996, sendo legítima a adoção de regulamentos próprios, inclusive exigência de processo seletivo, desde que compatíveis com a legislação federal.
A ausência de análise imediata do pedido protocolado poucas horas antes da impetração do mandado de segurança não configura omissão administrativa, tampouco caracteriza ilegalidade ou abusividade por parte da autoridade coatora.
O direito líquido e certo exigido para o cabimento do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída, inexistente no caso concreto, sobretudo diante da ausência de comprovação de cumprimento dos requisitos legais vigentes para revalidação.
A tentativa de revalidação por e-mail, sem o uso dos canais oficiais (Plataforma Carolina Bori) e à margem dos editais e procedimentos estabelecidos, não se mostra hábil a configurar violação ao direito de petição ou aos princípios da segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso improvido.
Tese de julgamento:
A exigência de aprovação no REVALIDA, prevista na Resolução CNE/CES nº 2/2024, constitui requisito legal para a revalidação de diplomas médicos estrangeiros, prevalecendo sobre normas internas de universidades.
A autonomia universitária permite às instituições públicas de ensino superior recusarem pedidos de revalidação fora dos canais e procedimentos formalmente instituídos.
Inexiste direito líquido e certo à revalidação simplificada de diploma médico estrangeiro sem comprovação do cumprimento dos requisitos legais vigentes, notadamente a aprovação no REVALIDA.
A ausência de análise imediata de pedido administrativo recém-protocolado não configura omissão nem ilegalidade apta a justificar o uso da via mandamental.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXIV, "a", 93, IX, 207; Lei nº 9.394/1996, arts. 48, § 2º, e 53, V; Lei nº 12.016/2009, art. 10; Lei nº 13.959/2019; Resolução CNE/CES nº 2/2024; Resolução CNE/CES nº 1/2022; Portaria Normativa MEC nº 1.151/2023; Portaria Normativa MEC nº 22/2016.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.349.445/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 08.05.2013, DJe 14.05.2013 (TEMA 599); TJ-BA, Apelação Cível nº 8013176-77.2022.8.05.0274, Rel. Des. Antônio Maron Agle Filho, Terceira Câmara Cível, j. 26.08.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 8013712-48.2024.8.05.0103, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Terceira Câmara Cível, j. 02.10.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8200469-68.2024.8.05.0001
, em que figura como Apelante
RAPHAEL DE LIMA PIRES
e, como Apelada,
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões
, de de 2025.

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora